Tribunal: TJMT
Processo: 1022945-10.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022945-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (AGRAVANTE), ADVBOX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 30.750.260/0001-45 (AGRAVADO), BALTAZAR MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 142.529.077-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Anny Leyz Arruda Ormond contra decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1021794-03.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais. A recorrente alegou impossibilidade financeira e sustentou violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, foi protocolado dentro do prazo legal de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, findando-se no último dia útil do período legal, sob pena de intempestividade.

4.

O agravo foi interposto em 11/07/2025, após o encerramento do prazo legal em 09/07/2025, configurando intempestividade manifesta.

5.

O atestado médico juntado aos autos foi emitido em data posterior à decisão recorrida, não sendo requerido nos autos originários o pedido de dilação do prazo processual.

6.

A mera juntada de atestado médico não constitui, por si só, justa causa para devolução ou suspensão do prazo recursal, salvo se comprovada a impossibilidade absoluta de atuação profissional ou de substabelecimento, hipótese não demonstrada.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que eventual enfermidade do advogado somente justifica a suspensão ou devolução do prazo quando comprovada a impossibilidade total de prática do ato processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso interposto fora do prazo legal é manifestamente intempestivo e não pode ser conhecido.

2.

A apresentação de atestado médico do advogado não suspende nem devolve prazo processual, salvo se comprovada a impossibilidade absoluta de atuação ou de substabelecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND
contra a decisão de ID. 197205517, proferida na Ação de Rescisão Contratual n° 1021794-03.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
ADVBOX CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não há nos autos elementos que demonstrem sua renda mensal, situação patrimonial, encargos regulares ou outras circunstâncias objetivas que justifiquem a concessão do benefício pleiteado.

Nas razões recursais, a Agravante alega que consignou expressamente não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, buscando resguardar seu direito constitucional de acesso à justiça.

Afirma que não foi instada a apresentar documentação complementar ou a esclarecer eventual dúvida levantada pelo juízo, tendo seu pedido indeferido de plano, o que caracteriza clara ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que, até o dia 30/06, exercia a função de estagiária de pós-graduação junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, percebendo remuneração líquida mensal de apenas R$ 2.135,60 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos), valor insuficiente para cobrir suas obrigações pessoais e familiares.

Argumenta que, após o desligamento, encontra-se desempregada sobrevivendo apenas de honorários advocatícios de êxitos que são recebidos de forma irregular e esporádica.

Sustenta que além de ser responsável pelas despesas ordinárias de manutenção da casa e alimentação, também arca com o custeio integral do colégio particular de sua filha menor, conforme comprovantes anexos de mensalidades emitidos pela instituição CIN Educacional S.A., com valores mensais superiores a R$ 1.600,00.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 299437386.

Contrarrazões apresentadas em ID. 308368363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos de origem (1021794-03.2025.8.11.0002) no sistema PJE de 1º Grau, constata-se que a decisão recorrida (ID. 197205517) foi proferida na data de 12/06/2025 (quinta-feira) e publicada no Diário Oficial na data de 16/06/2025 (segunda-feira), confira-se:

Nesse contexto, como a publicação da decisão via DJE ocorreu na data de 16/06/2025 (segunda-feira),
o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento iniciou-se no dia seguinte (17/06/2025 – terça-feira) e findou-se em 09/07/2025 (quarta-feira).

Logo, como o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto apenas na data de 11/07/2025, a intempestividade se revela evidente.

Portanto, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois intempestivo.

Outrossim, cumpre destacar que a patrona da parte autora apresentou nos autos atestado médico recomendando seu afastamento integral das atividades profissionais pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 23/06/2025 (ID 299183878), ou seja, em data posterior à prolação da decisão recorrida, com término em 23/07/2025.

Tendo em vista que o atestado médico foi emitido em data posterior à decisão recorrida, competia à patrona, ora Agravante, promover a juntada do referido documento nos autos de origem, acompanhada do correspondente pedido de dilação do prazo processual, o que, entretanto, não ocorreu.

Com efeito, para que o atestado médico tivesse eficácia suficiente a justificar a dilação dos prazos processuais, seria necessário que a Agravante comprovasse estar absolutamente impossibilitada de praticar o ato processual ou, alternativamente, de substabelecer o mandato para a interposição do recurso, em razão da enfermidade diagnosticada.

Todavia, tal hipótese não se verifica, uma vez que, durante o período de afastamento (23/06/2025 a 23/07/2025), a própria patrona, ora Agravante, interpôs o presente recurso.

Nesse sentido, trago o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do novo Código de Processo Civil, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a demonstração quando da interposição do recurso. Precedente da Corte Especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1145367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018) (destaquei).

No mesmo sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO - ACOLHIDA – DEVOLUÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO QUE SÓ SE JUSTIFICA QUANTO O ADVOGADO TENHA FICADO COMPLETAMENTE IMPOSSIBILITADO DE ATUAR OU SUBSTABELECER – INDEMONSTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, por si só, justa causa apta a suspender ou devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. II – A devolução/suspensão do prazo somente se justificaria, caso a patrona das autoras, ora apelantes, comprovasse que, em razão da doença diagnosticada (que, conforme o CID 10 F41.2 informado, diz respeito ao transtorno misto de ansiedade e depressão), estaria completamente impossibilitada de praticar o ato ou de substabelecer o mandato para a interposição do apelo, o que, não comprovou . (...).

(TJ-MT 10169761820198110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021) (destaquei).

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA – CONTAMINAÇÃO POR COVID – FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO NÃO ANALISADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O evento imprevisto, alheio à vontade da parte, para caracterizar como justa causa, a justificar a devolução de prazo já vencido, deve impossibilitar totalmente o exercício da advocacia ou o substabelecimento do mandato, sob pena de preclusão temporal. 2. Patente a intempestividade do recurso, de rigor o seu não conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00040008220158110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 15/02/2024) (destaquei).

Diante do exposto, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, pois intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025